Tribunal: TJPA
Processo: 0320327-37.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0320327-37.2016.8.14.0301

APELANTE: ANNA VALERIA VERAS FONSECA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, ANNA VALERIA VERAS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0320327-37.2016.814.0301

APELANTE/APELADA: ANNA VALÉRIA VERAS FONSECA

APELANTE/APELADA: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS –
ANÁLISE CONJUNTA
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A conduta da empresa ré, ora apelante, no sentido de procrastinar a entrega da obra frustrou o planejamento da parte autora, causando-lhe prejuízo moral, uma vez que se viu impossibilitada de receber o bem.

2.

A manutenção da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é medida que se impõe, ainda mais quando se verifica que tal quantia não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação civil.

3.

No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado, observa-se que tal importância
aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais, não sendo, portanto, plausível a pretensão da apelante no sentido de receber valores de forma correspondente com os alugueis de teve que desembolsar até a efetiva entrega do imóvel pela construtora.

4.

Rec
ursos conhecidos e improvidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, ____/____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0320327-37.2016.814.0301

APELANTE/APELADA: ANNA VALÉRIA VERAS FONSECA

APELANTE/APELADA: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANNA VALÉRIA VERA FONSECA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para:

(i)

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva das requeridas e como decorrência do trânsito em julgado da presente decisão;

(ii)

condenou as sociedades empresárias requeridas a restituírem em favor da parte autora, integralmente, vedada qualquer retenção, os valores pagos por conta do preço do imóvel não entregue, definindo-se, nesta vertente de condenação, o valor histórico de R$ 260.195,45 com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, de cada parcela desembolsada, bem como com a incidência- de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data de citação das requeridas para os termos da presente ação, até efetivo pagamento;

(iii)

condenou as requeridas à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), bem como a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento;

(iv)

condenação ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsão contratual, devidamente atualizados pelo IGP-M, desde a mora da requerida (01.01.2014) e com a incidência de juros de mora a partir da citação;

Inconformados, tanto as rés, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO E INFINITY COPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA (ID nº12814188), quanto a autora ANNA VALÉRIA VERAS FONSECA (ID nº 12814127),
interpuseram recurso de apelação.

A autora,
ANNA VALÉRIA VERAS FONSECA

se insurge

(ID 12814127), objetivando a reforma da sentença para os fins de deferir-se a indenização à título da danos emergentes tomado como parâmetro a integralidade dos valores desembolsados a título de aluguel no período compreendido entre janeiro/2014 até outubro/2014.

Os réus, INFINITY CORPORATE CENTER EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA. E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELLI, por sua vez, combate a condenação a título de danos morais, bem como a autorização que dos valores a serem devolvidos sejam abatidas as despesas previstas em contrato e que o reconhecimento de que a mora da parte apelante findou no mês de maio de 2016, sendo este, portanto, o marco final de qualquer pleito indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1251275 / 12851285), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos apelantes em seus respectivos recursos.

Coube-me,
por distribuição
a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

MÉRITO

Cingem-se as questões principais devolvidas na análise da existência ou inexistência do dever de indenização por danos morais, a fixação do valor de danos emergentes e reconhecimento da mora.

Dos danos morais

A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, é possível, desde que no caso sob análise, apresentem-se elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico do comprador.

In casu, a conduta da empresa ré, ora apelante, no sentido de procrastinar a entrega da obra frustrou o planejamento da parte autora, causando-lhe prejuízo moral, uma vez que se viu impossibilitada de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela autora, ora apelada ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Como sabido, a função essencial da responsabilidade civil é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

Em se tratando de prejuízos extrapatrimoniais, nos quais estão incluídos os danos morais, as dificuldades para estabelecer a justa indenização são evidentes, uma vez que os bens jurídicos extrapatrimoniais muitas vezes não comportam a reparação
in natura
, mas apenas em pecúnia.

Desse modo, impõe-se a adoção de certos critérios de balizamento para o quantum indenizatório, pois não há como mensurar, objetivamente, o valor em dinheiro dos direitos inerentes à personalidade humana, tanto que o Supremo Tribunal Federal rechaça o arbitramento prévio das indenizações por dano moral:

"Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual CR." (Supremo Tribunal Federal, RE 447.584, Rel. Min. Cezar Peluso. DJ 16/03/2007)

Nesse contexto, o entendimento majoritário da atualidade, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, é no sentido de que o arbitramento equitativo do juiz é aquele que melhor atende à quantificação da indenização, porque o montante será alcançado mediante a ponderação das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto.

A corrente tradicional (clássica) do arbitramento por equidade defende que a reparação por danos morais deve observar dois caracteres: um compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

Nesse sentido, os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"A - de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...);

B - de outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium dolores, porém uma ensancha de reparação da afronta (...)" (Instituições de Direito Civil, V, II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, p. 242).

Nada obstante, a corrente doutrinária contemporânea, resultante de novas discussões, elenca outros elementos relevantes para o arbitramento equitativo da indenização, tais como: a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc.

Nessa linha de ideias, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos específicos, tem aplicado o chamado "método bifásico" para quantificar o dano moral, pelo qual, primeiro, "arbitra-se o valor básico da indenização, considerando o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria" (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. In "O arbitramento da indenização por dano moral e a jurisprudência do STJ". Revista Justiça e Cidadania, Edição 188, abril/2016. p. 17).

Posteriormente, "na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias".

Feitas essas considerações, da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que o tema da quantificação do dano moral se encontra em permanente discussão e evolução, sendo certo que, hodiernamente, prevalece o critério da equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base nos critérios acima citados, razoavelmente objetivos, devendo também se atentar aos patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que a autora adquiriu um apartamento, a fim de realizar o sonho da casa própria, mas a construção do imóvel atrasou injustificadamente, frustrando os planos e as expectativas dos compradores.

Portanto, em observância ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, a manutenção da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é medida que se impõe, ainda mais quando se verifica que tal quantia não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação civil.

Já no que concerne à incidência de juros legais, observo que o valor arbitrado a título de indenização, deverá obedecer ao que dispõe as súmulas 54 e 362, todas do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem aplicado pela sentença ora vergastada, devendo os juros de mora fluir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (dano moral) e a correção monetária a partir do arbitramento.

Dos danos emergentes

No caso em comento, observa-se que o atraso injustificado da entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos. Resta de igual modo demonstrado nos autos, que a apelante adimpliu com todas as parcelas devidas à construtora.

O art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios.

O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No presente caso, a ora recorrente embora tenha pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir de 01/07/2009, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, acabou por deixar escoar trinta meses para a entrega efetiva, fato que concretiza o direito da promitente compradora de ser indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que permaneceu impossibilitada de usufruir ou alugar o imóvel.

Os lucros cessantes representam os ganhos que a apelada razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

No caso em comento, há a presunção em favor da consumidora quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado, observa-se que tal importância
aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais, não sendo, portanto, plausível a pretensão da apelante no sentido de receber valores de forma correspondente com os alugueis de teve que desembolsar até a efetiva entrega do imóvel pela construtora.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço dos
RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Des
a. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 19/07/2023